Tribunal: TJES
Processo: 5041007-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041007-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIBRASIL - UNIAO BRASILEIRA DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
RECORRIDO: JOELSON SOUZA LOPES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO 122 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada. O Recurso é cabível e tempestivo, contudo, deserto. Explico.

O Recorrente, apesar de pleitear o benefício da gratuidade de justiça, não comprovou sua hipossuficiência financeira, razão pela qual, em despacho (ID 17199441), o Relator determinou sua intimação para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acostar aos autos documentos comprobatórios ou realizar o recolhimento das custas, sob pena de deserção/extinção do feito.

Todavia, a parte Recorrente não cumpriu a determinação judicial, apresentando petição e documentos intempestivos a fim de comprovar a gratuidade de justiça,
conforme certificado em ID 17779261, e
não realizando o recolhimento do preparo no prazo estipulado.

Desta feita, não resta alternativa senão o reconhecimento da deserção do presente recurso e o seu NÃO CONHECIMENTO, porquanto o teor da petição e documentos a fim de demonstrar suposta hipossuficiência financeira não deve ser apreciado em razão de sua manifesta intempestividade, bem como decorreu o prazo para o recolhimento das custas sem o devido preparo, o que torna o recurso deserto.

Sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE assim dispõe:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Importa destacar que pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica
in casu
:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
diante da deserção. Condeno a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)